Tribunal: TJPA
Processo: 0079915-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079915-82.2015.8.14.0301

APELANTE: ANDRE NAZARENO DA COSTA MARINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS, BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE MONTANTE DADO A TÍTULO DE SINAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PARTE QUE DEU CAUSA A DISSOLUÇÃO DO CONTRATO. APELANTE QUE DEU CAUSA A RESCISÃO
.
RETENÇÃO DAS ARRAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em que foi ajustado o pagamento parcial por meio de financiamento, incumbe ao promitente comprador providenciar a aprovação e celebração do contrato junto à instituição financeira, especialmente quando há cláusula contratual expressa nesse sentido.

2) Restando comprovado que a frustração do negócio jurídico decorreu exclusivamente da negativa de crédito pelo agente financeiro, e que tal responsabilidade caberia ao adquirente, revela-se legítima a retenção das arras pagas, nos termos do art. 418 do Código Civil.

3)
Sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores pagos a título de sinal, por correta valoração das provas e adequada aplicação da legislação civil.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0079915-82.2015.8.14.0301

APELANTE: ANDRE NAZARENO DA COSTA MARINHO

APELADOS: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS E BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

ANDRE NAZARENO DA COSTA MARINHO

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
7
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de Ação de Restituição de Valores movida
em face de
AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS
e
BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

De início, tratou-se de ação de restituição de valores respectivos à rescisão de contrato
de promessa de compra e venda.

Nesse sentido, alegou o requerente que pagou à primeira requerida a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

como garantia de reserva da compra do imóvel
e que teriam lhe informado que o tal valor seria devolvido caso a compra e venda do imóvel não se concretizasse. No e
ntanto, afirmou que teve seu financiamento negado pela Caixa Econômica Federal, oportunidade em que demandou das demandadas a restituição do valor pago. Doravante, alude que teria sido negado
a restituição em tela, motivo pelo qual ajuizou a demanda em piso.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou
im
procedente a demanda contida na inicial (ID.
24273537
). Nesse sentido, o juízo singular considerou que o autor teria
incorrido na responsabilidade pelo distrato da promessa de compra e venda. Por isso, não faria jus ao
ressarcimento
dos valores pagos.

APELAÇÃO apresentada pela
demandante
(ID.
24273539
), onde sustenta que a sentença merece ser reformada. Conforme a isso, afirma
que as arras não poderiam ter sido retidas pelos demandados.

Não f
oram apresentadas as Contrarrazões (ID.
24273542
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0079915-82.2015.8.14.0301

APELANTE: ANDRE NAZARENO DA COSTA MARINHO

APELADOS: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS E BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto,
observo e estendo
do benefício
da gratuidade da justiça
concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou
im
procedente os pedidos contidos em inicial. Desse contexto,
percebe-se que a
controvérsia
recursal circunda no tema da revolução de arras.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda unicamente na valorização das provas acerca da responsabilidade das partes pela rescisão contratual. Portanto, e sem maiores dificuldades acerca da matéria de direito, a demanda deve ser examinada a fim de encontrar provas que permitam aplicar corretamente o comando do art. 418 do Código Civil.

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu
haver
o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

Consultando os autos, percebe-se que as razões do apelo não merecem prosperar, eis que o documento de ID.
24273455
demonstra – ao contrário do sustentado pelas alegações recursais - que
seria de responsabilidade do adquirente alcançar o financiamento necessário para concretizar a sua compra.
É o que resta inequívoco do seguinte trecho da mensagem eletrônica:

2.2 O preço será pago da seguinte forma: [...] 2.2.2. R$ 88.900,00 (oitenta e oito mil e novecentos reais) cuja quantia será financiada junto à Caixa Econômica Federal por meio de contrato de financiamento específico a ser assinado entre o PROMITENTE COMPRADOR(A) ora ADQUIRENTE e o agente financeiro em questão, sem nenhuma vinculação legal com o presente contrato. O prazo máximo de pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data de convocação para assinatura do contrato de financiamento junto a instituição financeira
.

Portanto, e ante a nova análise do conteúdo probatório dos autos, observa-se que a sentença não merece qualquer reforma,
visto que corretamente notou que o distrato
ocorreu por responsabilidade do autor.

Desse modo, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025